Tribunal: TJDFT
Processo: 0706380-37.2021.8.07.0019
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2021-12-18

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. QUALIFICADORA INCLUÍDA EM ADITAMENTO. POSSIBILIDADE. ARTS. 384 E 569 DO CPP. PRESCINDIBILIDADE DE FATO OU PROVA NOVOS. RESPALDO EM ELEMENTOS DOS AUTOS.
I - Ao interpretar os arts. 384 e 569 do CPP, a 5a Turma do STJ firmou entendimento no sentido de que a existência de novas provas não é requisito para o aditamento à denúncia, exigindo-se somente que seja garantido ao réu o exercício da ampla defesa e do contraditório quanto à questão aditada.
II - A exclusão de qualquer qualificadora na primeira fase do Júri somente pode ocorrer quando manifestamente improcedente.
III - Havendo indícios de que o réu surpreendeu a vítima com uma facada no pescoço enquanto caminhava com ela, sem qualquer discussão anterior, a qualificadora prevista no art. 121, §2o, IV, do CP deve ser examinada pelo Conselho de Sentença, considerando sua competência constitucional.
IV - Recurso conhecido e desprovido.